Tribunal: TJMT
Processo: 1021824-83.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1021824-83.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: ARY DA COSTA CAMPOS
PACIENTE: ANTONIO AUGUSTO MARQUES SILVA
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ANTONIO AUGUSTO MARQUES SILVA contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que manteve a prisão preventiva do paciente e do corréu RONEY PEREIRA DE SOUZA ao pronunciá-los pelos crimes de homicídio triplamente qualificado [art. 121, § 2o, II, III e IV, do CP] e porte ilegal de arma de fogo [art. 14 da Lei n. 10.826/2003].
Assevera que a fundamentação é genérica, pois não explicita as razões que autorizam a manutenção da medida extrema, tampouco examinou a possibilidade de substituição dela por cautelares diversas.
Pede a concessão liminar da ordem, a fim de que ANTONIO AUGUSTO seja imediatamente posto em liberdade e nessa condição aguarde o julgamento pelo Tribunal do Júri. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, “ainda que com o uso de tornozeleira eletrônica”.
É o breve relato.
DECIDO.
ANTONIO AUGUSTO MARQUES SILVA e RONEY PREIRA DE SOUZA foram pronunciados pelo homicídio triplamente qualificado de ÍTALO ALVES OLIVEIRA, morto em 30/03/2021, por volta das 20h40, na Rua Antonio Francisco Buosi, em frente ao Supermercado Macro, bairro Colina Verde, em Rondonópolis, e ainda, pelo porte de arma de fogo de uso permitido.
Ao reavaliar a necessidade de manutenção da prisão preventiva de ambos, foi negado o direito de recorrerem em liberdade, adotando a seguinte fundamentação:
“Da manutenção da prisão preventiva.
Vejamos, a prisão foi realizada em observâncias as disposições legais, posto que demonstrou utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que
presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Conforme se verifica dos autos, logo após a ocorrência do delito, os acusados foram presos em flagrante delito, confessaram parcialmente a prática delitiva, uma vez que tentaram distorcer os fatos descrevendo a possiblidade de ter incorrido em legítima defesa putativa. Ademais, vê-se que a pena a ser aplicada ao delito, suplanta o lapso temporal de 04 anos.
Outrossim, ambos informaram que já respondem a outras ações penais, pelos delitos de porte ilegal de arma de fogo (reiteração criminal específica) e estelionato, logo, vê-se que possuem personalidade voltada ao cometimento de crimes.
Importante consignar ainda que o fato dos acusados terem residência fixa, não é motivo para revogação da prisão, pois quanto aos predicados favoráveis do réu não impedem a prisão, vejamos:
"Eventuais condições pessoais favoráveis do réu, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a custódia preventiva, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema." (STJ – HC 217696 GO)” "
Cumpre-me ressaltar que não houve alterações fáticas que favorecessem aos réus. Os elementos até então documentados evidenciavam a prática homicídio qualificado, portanto, não há que se falar em revogação do cárcere.
Assim, é evidente que a liberdade dos réus é incompatível com a ordem pública, da conveniência da lei penal e, especialmente, em razão da reiteração delitiva, razão pela qual a prisão preventiva deve ser mantida”.
A decisão invectivada manteve a prisão preventiva de ambos com fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva, uma vez que, como o próprio paciente declarou ao ser ouvido em juízo, ele ostenta outras “passagens” por porte ilegal de arma de fogo e estelionato.
Portanto, não há que se falar em “ausência de fundamentação concreta”, uma vez que o decisum questionado está em consonância com o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício, em seu Enunciado Orientativo no 6:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015].
GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ disserta sobre o tema:
“A prisão para garantia da ordem pública não tem a finalidade de assegurar a ‘instrução criminal’ nem a ‘aplicação da lei penal’, até mesmo porque tais escopos são expressamente previstos no próprio caput do art. 312, ao lado da garantia da ordem pública. Portanto, a única interpretação que, de maneira menos imperfeita, poderia compartilhar o art. 282, caput, I, com o caput do art. 312 é considerar que a prisão preventiva para ‘garantia da ordem pública’ representa um dos ‘casos expressamente previstos’ em que a medida, por exemplo, a prisão, é decretada para evitar a prática de infrações penais. Ou seja, mesmo para aqueles que admitem a constitucionalidade da prisão para garantia da ordem pública, sua aplicação tem que ficar restrita aos casos em que se busca evitar a reiteração criminosa” [Processo Penal, Ed. RT, 2015, p. 979/981 - grifado].
Nesse contexto, a segregação de ANTONIO AUGUSTO é medida inteiramente justificada, conforme entendimento sufragado por este Sodalício:
[...] - Estando a negativa ao direito de recorrer em liberdade satisfatoriamente fundamentada em circunstâncias concretas (real possibilidade de reiteração delituosa) a ensejarem a medida excepcional, nos termos dos art. 312 do Código de Processo Penal, rejeita-se o pedido recursal de revogação da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública [...] (Ap 143413/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 15/02/2017, publicado no DJE 22/02/2017).
A Corte Cidadã adota idêntica posição:
“[...] a segregação antecipada se faz necessária, também, para evitar a reiteração delitiva, tendo em vista que, conforme explanado pelas instâncias ordinárias, o recorrente possui antecedentes (...). Tais circunstâncias justificam a segregação antecipada para garantia da ordem pública.” (RHC 102.957/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 12/12/2019).
Desse modo, conclui-se pela insuficiência das cautelares diversas para frear o ímpeto criminoso do paciente, sendo necessária a manutenção de sua segregação preventiva.
Com essas considerações, por não vislumbrar, em sede de cognição sumária, o alegado constrangimento ilegal, INDEFIRO a liminar vindicada.
Considerando que os autos de origem já foram remetidos a esta Corte para julgamento do Recurso em Sentido Estrito e tramita de forma eletrônica, por meio do Sistema PJE, dispenso as informações do juízo singular. Colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de dezembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.